Tribunal: TJSP
Processo: 1002784-55.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Superveniência de decisão em sede de Agravo de Instrumento – Agravo provido – Nulidade de todos os atos praticados após a decisão agravada, inclusive da sentença.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049940
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002784-55.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante JOSÉ
RODRIGUES DE SIQUEIRA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002784-55.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu 2/2
APELANTE: JOSÉ RODRIGUES DE SIQUEIRA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 148.527
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Superveniência de decisão em sede de Agravo de Instrumento
Agravo provido Nulidade de todos os atos praticados após a
decisão agravada, inclusive da sentença.
Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o
processo, sem apreciação do mérito, na forma do art. 290, do Código de Processo Civil.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, não ter sido apreciado pelo juízo a quo o
pedido de gratuidade de justiça; ser possível a concessão de isenção das custas, ou o
diferimento destas ao final pelo vencido.
É O RELATÓRIO.
Após a interposição deste inconformismo, sobreveio decisão em sede de
Agravo de Instrumento (AI no 2081627-36.2016.8.26.0000) deferindo ao apelante o
pagamento das custas ao final, deste modo nulo está todo e qualquer ato praticado
posteriormente à decisão agravada, inclusive a sentença extintiva.
Portanto, o processo deve prosseguir sem a necessidade de recolhimento das
custas por parte do apelante.
Deste modo, tendo em conta a decisão acima referida, prejudicada a
apreciação do mérito do reclamo.
Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator